Tribunal: TJES
Processo: 5013383-22.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013383-22.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013383-22.2023.8.08.0012
Recorrente: MULTIVIX SERRA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

Recorrida: LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CURSA O 10º PERÍODO DA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ, NA MODALIDADE EAD, COM PREVISÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM DEZEMBRO/2023. RELATA QUE, NO PRIMEIRO SEMESTRE DO REFERIDO ANO, QUANDO ESTAVA NO 9º PERÍODO, CURSOU A DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO FINAL, PRÉ-REQUISITO PARA O TCC, CONTUDO, FORAM DISPONIBILIZADAS APENAS 6 AULAS VIRTUAIS, NÃO SENDO O TEMPO RAZOÁVEL PARA A ORIENTAÇÃO DO TRABALHO. AFIRMA QUE O TRABALHO FOI ENTREGUE NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RÉ, TENDO SIDO SURPREENDIDA COM AVALIAÇÃO NEGATIVA, COM ALEGAÇÃO DE QUE HAVIA 18,1% DE PLÁGIO, O QUE RESULTOU NA REPROVAÇÃO IMEDIATA. NARRA QUE, POR ISSO, FEZ REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS À DEMANDADA, QUE SE LIMITOU A MODIFICAR A NOTA DE 0 PARA 6,2, SEM ALEGAÇÃO DE PLÁGIO, PORÉM, INSUFICIENTE PARA A APROVAÇÃO, QUE EXIGE NOTA 7, DE FORMA QUE NOVAMENTE SOLICITOU ESCLARECIMENTOS À RÉ, QUE REDUZIU A NOTA PARA 5,6. ALEGA QUE FORAM VEICULADAS NOTÍCIAS DE QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO VEM MANIPULANDO AS AVALIAÇÕES PARA AFETAR A NOTA DO ENADE, O QUE LHE PREJUDICA, SOBRETUDO DIANTE DA CORREÇÃO OBSCURA E DA FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROVA FINAL PARA RECUPERAÇÃO. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE A RÉ COMPELIDA A REALIZAR A PROVA FINAL DA DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E A REALIZAR MATRÍCULA NA DISCIPLINA DE TCC E, AO FINAL, A CONFIRMAÇÃO DESSE PEDIDO, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 3.000,00, REFERENTES AOS CUSTOS PARA CURSAR NOVAMENTE A DISCIPLINA DE METODOLOGIA, E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ APRESENTOU DEFESA ALEGANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E, NO MÉRITO, QUE A AUTORA NÃO ALCANÇOU A NOTA MÍNIMA DA DISCIPLINA POR NÃO TER ATENDIDO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ASSEVERA, AINDA, QUE A DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NÃO POSSUI EXAME FINAL POR TER COMO OBJETIVO A ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DO TCC, O QUE ESTÁ INFORMADO NO PLANO DE ENSINO E ORIENTAÇÕES E NO MANUAL DO ALUNO. PUGNA, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente a partir da data de matrícula na disciplina de Metodologia Científica Aplicada ao Curso de Engenharia de Produção (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação (11/09/2023 - Id. 32243670), observado o art. 405 do CC; e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA NO SENTIDO DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 1.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO. INICIALMENTE, DESTACO QUE O PRESENTE CASO NÃO SE AMOLDA NA HIPÓTESE DO TEMA 1154 DO STF.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, ATRAVÉS DA QUAL FOI CONDENADA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, A RECORRENTE DEFENDE QUE PRESTOU OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS A CONTENTO, INEXISTINDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ADUZINDO, AINDA, QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA E ARBITRÁRIA POR SUA PARTE. AO FINAL, REQUER O AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL E MORAL. DE MODO SUPLEMENTAR, ROGA PELA MINORAÇÃO DESTE. POIS BEM. AS PRETENSÕES DEDUZIDAS PELA RECORRENTE NÃO MERECEM PROSPERAR, CONFORME SERÁ EXPLANADO A SEGUIR. NO CASO DOS AUTOS, A FALHA DECORREU DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS PREVIAMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES, MAIS ESPECIFICAMENTE, QUANTO AO TEMPO DE DURAÇÃO DAS AULAS DA DISCIPLINA METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, AJUSTADAS EM 80 HORAS/AULA, CONTUDO, MINISTRADAS EM TEMPO INFERIOR.
DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] haja vista que a aluna afirma apenas ter tido 6 aulas dessa disciplina ao longo do 9º período, o que, por óbvio, não representaria 80 horas, cabia à ré comprovar ter, sim, disponibilizado tantas aulas quanto necessárias para atingir a carga horária definida, sobretudo considerando a inexigibilidade de comprovação de fato negativo pela autora. [...] Outrossim, configurado está o dano moral, pois
a situação vivenciada pela autora, de fato, foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, dada a
frustração da expectativa dela de receber a devida orientação para que tivesse a chance de ter o projeto de pesquisa realizado como trabalho final de metodologia aprovado
e, assim, conseguir concluir a graduação no prazo quinquenal regular.
”
(GRIFOS NOSSOS).
A INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA, POR SUA VEZ, DEIXOU DE DESCONSTITUIR O ALEGADO NA EXORDIAL, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, CPC) NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU QUE AS AULAS TINHAM A DURAÇÃO ESTABELECIDA EM CONTRATO E ERAM LECIONADAS DE FORMA ADEQUADA. FRISE-SE QUE A REQUERIDA FACILMENTE PODERIA TER FEITO CONTRAPROVA DO ALEGADO PELA AUTORA, DEMONSTRANDO A DURAÇÃO DAS AULAS VIRTUAIS, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO, PORÉM, NÃO O FEZ. SENDO ASSIM, TAL QUAL OCORREU EM SENTENÇA, DEVE SER RECONHECIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESPONDENDO A RECORRENTE DE FORMA OBJETIVA PELOS DANOS OCASIONADOS (ART. 14, CDC), IMPONDO-SE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PELOS DANOS EMERGENTES DECORRENTES DO CUSTO PARA QUE RECORRIDA POSSA CURSAR A DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA NO PRÓXIMO PERÍODO. POR FIM, COM RELAÇÃO AO DANO MORAL, A SENTENÇA TAMBÉM COMPORTA MANUTENÇÃO. A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA EM NÃO RECEBER A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO, FRUSTRANDO A JUSTA EXPECTATIVA, TAL COMO SALIENTADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO
“[...] de receber a devida orientação para que tivesse a chance de ter o projeto de pesquisa realizado como trabalho final de metodologia aprovado e, assim, conseguir concluir a graduação no prazo quinquenal regular.”
SUPERA O MERO DISSABOR COTIDIANO, ENSEJANDO O DEVER DE INDENIZAR.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO
1
E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA,
ENTENDO QUE O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 49 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_____________________________

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)